Tribunal: TJES
Processo: 0025457-95.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025457-95.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0025457-95.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - CRIME IMPOSSÍVEL - TENTATIVA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da reiteração delitiva, não se mostra possível a aplicação do princípio da insignificância. 2. Mesmo sendo acompanhado por videomonitoramento e pelos seguranças do estabelecimento, tais elementos não tornam o crime impossível, pois são meros dificultadores para a prática delitiva, não a impedindo. Precedentes. 3 – Os objetos subtraídos tiveram a posse invertida, sendo localizados dentro da mochila do réu, o que por si só, já configura a consumação delitiva, conforme a teoria da
amotio
, aplicada no direito penal brasileiro. 4. O réu é reincidente e por tal motivo, na forma do artigo 33, §2°, do CP, possível a fixação de regime mais gravoso. 5. Não se mostra possível a isenção das custas processuais por ser uma consequência natural da sentença penal condenatória, sendo certo que, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. 6. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA JÚNIOR
, inconformado com a r. sentença (ID. 12643969) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime capitulado no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

A defesa busca pela aplicação do princípio da insignificância, requerendo, como consequência, a absolvição do apelante. Alternativamente, pugna pela absolvição por atipicidade da conduta, sob o fundamento de crime impossível. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de furto para a modalidade tentada, a modificação do regime prisional fixado e, por fim, a isenção das custas processuais (ID. 12643974).

Contrarrazões (ID. 12643977) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (ID. 12755536), da lavra do 8° Procurador de Justiça Especial Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, pleiteando o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0025457-95.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

Prova o Inquérito Policial acima identificado que, os DENUNCIADOS, conscientes e de forma voluntária, em comunhão de vontades, no dia 16 de novembro de 2017, por volta das 16h46min, furtaram 09 (nove) barras de chocolate marca Nestlé, no valor total de R$ 52,80, (cinquenta e dois reais e oitenta centavos), do Supermercado "SEMPRE TEM" que fica localizado na Avenida Desembargador Mario da Silva Nunes, bairro Jardim Limoeiro, neste município de Serra.

Consta dos autos que, os DENUNCIADOS entraram no Supermercado e se separaram, tendo SAULO se dirigido até o setor de "bombonieri", onde chegando, colocou barras de chocolate em sua bolsa, enquanto que o DENUNCIADO JOSÉ AUGUSTO se dirigiu ao setor de produtos de limpeza.

Tendo ficado satisfeito, o DENUNCIADO SAULO se dirigiu ao setor dos produtos de limpeza, onde a entregou a mochila contendo a "res furtiva" para seu comparsa JOSÉ AUGUSTO, que a recebendo, saiu do comércio passando pelos caixas como se nada estivesse levando consigo.

Ocorre que, o funcionário do Supermercado de nome Jeckson Santana Laytynher, suspeitando das pessoas dos DENUNCIADOS, passou a monitorar seus movimentos e conseguiu junto com seguranças abordar o DENUNCIADO JOSÉ AUGUSTO quando este já se encontrava do lado de fora do Supermercado, sendo a "res furtiva" encontrado e recuperada em sua posse. Apurado o furto, os seguranças do Supermercado conseguiram abordar o DENUNCIADO SAULO quando ele tentava se evadir do local.

Se não fosse o bastante, o DENUNCIADO JOSÉ AUGUSTO, aproveitando um momento de descuido dos seguranças do Supermercado, empreendeu fuga correndo, todavia, como ele machucou o pé ao pular um muro alto de um terreno vizinho ao Supermercado, acabou alcançado e detido novamente.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime capitulado no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

A defesa busca pela aplicação do princípio da insignificância, requerendo, como consequência, a absolvição do apelante. Alternativamente, pugna pela absolvição por atipicidade da conduta, sob o fundamento de crime impossível. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de furto para a modalidade tentada, a modificação do regime prisional fixado e, por fim, a isenção das custas processuais.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelos documentos de fls. 05 (Auto de prisão em flagrante), fls. 06/07-V (Boletim de Ocorrência), fls. 16, 17 (Auto de exibição/apreensão e entrega), bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo, inclusive a confissão do réu.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (ID. 12643969) proferida pelo douto magistrado
a quo
:

No que tange à autoria de
JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA JÚNIOR
, as provas são igualmente incontestes em apontar a responsabilidade penal do acusado.

Em sede policial, a testemunha JECKSON SANT'ANA LAYTYNHER aduziu que é fiscal de segurança patrimonial no Supermercado Sempre Tem; NA data de hoje, por volta das 17:00h, o declarante percebeu a entrada de dois elementos suspeitos (SAULO e JOSÉ AUGUSTO) no Supermercado citado, sendo que eles se separaram logo que passaram a porta de entrada do estabelecimento; UM dos indivíduos, identificado posteriormente como SAULO, adentrou no local com uma bolsa, se dirigiu até a bomboniere de chocolates, de onde pegou várias barras de chocolate e as colocou na bolsa; EM seguida, SAULO saiu andando pelo supermercado, e se encontrou com JOSÉ AUGUSTO no setor de limpeza, onde passou a bolsa para ele; QUE JOSÉ AUGUSTO, após receber a bolsa de SAULO, saiu com ela pela entrada do Supermercado; DO lado de fora do Supermercado, JOSÉ AUGUSTO foi abordado, e na revista de sua bolsa, haviam 9 barras de chocolate marca Nestlé, as quais ele e SAULO subtraíram do estabelecimento; O valor total dos produtos é de R$ 52,80; MINUTOS depois, quando SAULO saia do Supermercado, também foi abordado pela equipe de segurança; QUE JOSÉ AUGUSTO se aproveitou de um descuido da equipe de segurança e saiu correndo das imediações do Supermercado; UM taxista apontou a direção tomada por JOSÉ AUGUSTO, e disse que ele havia pulado um muro alto de um lote vizinho do Supermercado; COMO a PM havia sido acionada, assim que os militares chegaram no local, foi apontado o destino tomado por JOSÉ AUGUSTO; QUE a PM efetuou a prisão de JOSÉ no lote ao lado do Supermercado, pois ele havia macucado o pé ao pular o muro, que é alto, na tentativa de fuga; ; OS dois detidos confessaram o furto na presença dos policiais militares.

Já em Juízo, as testemunhas de acusação aduziram o seguinte:

PMES KELVIN GALIS SILVA DE OLIVEIRA: informou que se recorda muito vagamente da ocorrência; disse que os dois acusados já estavam detidos com o material do furto; no mais, a testemunha confirmou o testemunho dado em sede policial.

JECKSON SANT’ANNA LAYTYNHER: A testemunha diz que ainda trabalha no supermercado vítima; diz que trabalha hoje como encarregado; diz que na época dos fatos trabalhava como segurança; diz que no dia no fatos o rapaz entrou na loja, apresentando sinais que iria aprontar, que a segurança identificou e acompanhou os denunciado de perto; que um dos acusados foi para o local onde ficava os bombons e o outro acusado foi para o local de setor de limpeza, onde o rapaz que foi para o setor de bombons escondeu os chocolates da bolsa e depois repassou para seu comparsa, ocasião em que os seguranças fizeram a abordagem dos acusados, identificando os produtos dentro da bolsa deles; que teve um que tentou fugir, que pulou de uma altura de mais ou menos 3 metros e acabou machucando a perna; afirmou que os acusados não deram motivo para furtarem o objeto; disse ainda que nenhum deles pareciam estar sob efeito de álcool ou drogas.

O acusado, por sua vez, confessou os fatos narrados na denúncia. É o que se extrai do seu depoimento prestado em Juízo, conforme se vê logo abaixo:

ACUSADO: quando indagado pelo Juízo sobre os fatos descritos na peça acusatória, informou que foi isso mesmo que aconteceu; informou que está arrependido de ter acontecido isso; que estava sob o efeito de drogas; disse que estava devendo dívida de drogas para o famoso copo sujo; disse que correu e acabou se machucando; quando indagado pelo Juízo como se deram os fatos, disse que estava devendo trinta reais em drogas, disse que não percebeu que no dia dos fatos estava apavorado, tendo em vista que estava sob o efeito de muita droga; disse que tem outras passagens; disse que encontra-se preso, respondendo por um processo de receptação.

A defesa pugna pela aplicação do
princípio da insignificância
, haja vista o ínfimo valor dos bens subtraídos, bem como a restituição integral dos objetos à vítima.

Em que pesem os argumentos ventilados, entendo que tal tese não merece ser acolhida.

Isso, pois, a jurisprudência já pacificou entendimento no sentido de, para que haja aplicação do princípio da insignificância é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em tela, não restou demonstrado o preenchimento de todos os requisitos, eis que o comportamento do acusado possui alto grau de reprovabilidade, ante a dedicação deste às atividades criminosas, evidenciada pelas inúmeras condenações e ações penais a que responde.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA E REINCIDÊNCIA DELITIVA. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA.
1. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades do caso concreto, entendeu que não estão presentes todos os vetores doutrinários e jurisprudências que ensejariam a aplicação do Princípio da Insignificância, na medida em que valorou que a conduta o réu, reincidente, revela elevado grau de reprovação, bem como o valor do res subtraída, revela lesão jurídica expressiva. 2. O
acórdão impugnado está, portanto, em consonância com a moderna jurisprudência deste Superior Tribunal, que entende ser incabível a aplicação do Princípio da Bagatela
quando constatado que o valor da res furtiva não se mostra inexpressivo
, bem como quando é verificada a reincidência ou reiteração de condutas delitivas pelo acusado, porquanto demonstra a maior reprovabilidade do seu comportamento.
Situação que enseja, na espécie, a aplicação da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp: 680741 MG 2015/00599368, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 09/06/2015, T5 QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015).

Desse modo, entendo que a conduta do réu possui alta reprovabilidade, e permitir a aplicação do princípio da insignificância, pode significar um estímulo à prática de delitos, pois conforme se extrai dos autos, o acusado vem reiterando práticas criminosas (processos nº 0037667-37.2009.8.08.0024, 0035805-87.2016.8.08.0024 e 0006012-13.2010.8.08.0024).

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
crime impossível
, ao argumento de que a todo o momento o réu estava sendo monitorado pela equipe de segurança do estabelecimento comercial vítima.

Contudo, novamente não assiste razão à defesa, visto que o Superior Tribunal de Justiça, mediante a súmula 567, pacificou o entendimento de que a simples existência de sistema de vídeo monitoramento não impossibilita a configuração do delito de furto, veja-se:

"Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de
furto
".

Ademais, a existência de acompanhamento pela equipe de segurança do local não impede de forma absoluta a consumação do furto, sendo uma mera dificuldade, não configurando, portanto, crime impossível.

Ultrapassado tal ponto, a defesa ainda requer a
desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada
, ao argumento de que o apelante não conseguiu se evadir do local, por ter sido detido pelo segurança do estabelecimento, não havendo posse mansa e pacífica.

Em que pesem os argumentos ventilados, também não merecem acolhida.

Cediço é o entendimento de que para a consumação do delito de furto basta a mera inversão da posse do bem, por um breve espaço de tempo, conforme se extrai da teoria da
amotio
, adotada no direito penal brasileiro. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO CONSUMADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. [...] 6.
Não há fundamento para desclassificar a conduta para a forma tentada, considerando a adoção da teoria da
amotio
, segundo a qual a inversão da posse dos bens, ainda que breve, caracteriza o furto consumado.
7. É possível conceder o benefício do sursis, uma vez que a condenação anterior à pena de multa isolada não impede a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, § 1º, do Código Penal, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos. lV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. (STJ; AREsp 2.431.885; Proc. 2023/0283080-0; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 26/02/2025).

Conforme se extrai da dinâmica delitiva, as barras de chocolate subtraídas já estavam dentro da mochila e o apelante foi abordado quando já havia saído do estabelecimento comercial, razão pela qual resta devidamente configurado o delito de furto na modalidade consumada.

Ultrapassadas tais questões, verifico que a defesa ainda requer a
aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando
, pleito este que não se mostra de possível acolhimento.

Analisando detidamente os autos, em especial a vida pregressa do apelante, constata-se que o apelante é reincidente na prática de delitos, razão pela qual nos moldes previstos no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, impõe-se a aplicação de regime inicial mais gravoso, como no presente caso, semiaberto.

Por fim, a defesa pugna pela concessão de assistência judiciária gratuita com o fim de se eximir de arcar com as custas processuais.

Mais uma vez não merece acolhida o pleito defensivo.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao pagamento das custas processuais, por ser uma consequência natural da sentença penal condenatória, sendo certo que, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher as pretensões defensivas, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)